Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-68.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-68.2019.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: C. Z. DE SOUSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por C.Z. DE SOUSA LTDA - EPP, reconhecendo a prescrição do crédito tributário e extinguindo a execução fiscal proposta para cobrança de débito no valor de R$ 367.895,60, oriundo de auto de infração lavrado em 06/12/2012 e inscrito em dívida ativa em 15/01/2017. A execução foi ajuizada em 04/01/2019, com citação válida da executada somente em 01/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário, à luz do art. 174 do CTN, especialmente nos casos em que não houve impugnação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do lançamento não impugnado, nos termos dos arts. 142 e 145, I, do CTN.

A ausência de impugnação administrativa implica a constituição definitiva do crédito ainda em dezembro de 2012, data da notificação do auto de infração.

O prazo prescricional de cinco anos se iniciou em dezembro de 2012 e se encerrou em dezembro de 2017, sendo que a execução foi ajuizada apenas em janeiro de 2019, após o transcurso do prazo.

A inscrição em dívida ativa é ato formal que não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, por não possuir efeito constitutivo.

A citação válida, condição para interrupção da prescrição, somente ocorreu em 01/10/2020, não sendo o despacho citatório apto a interromper o prazo, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.120.295/SP).

Inexistência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição nos moldes do parágrafo único do art. 174 do CTN.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.113.959/RJ), que admite como termo inicial a ciência da decisão administrativa final, é inaplicável ao caso por inexistência de contencioso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do lançamento não impugnado.

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial de crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, e não com a inscrição em dívida ativa.

O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição, sendo necessária a citação válida e efetiva do devedor.

A ausência de impugnação administrativa e de causas interruptivas ou suspensivas impõe o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 145, I e 174, parágrafo único; CPC/2015, art. 487, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.10.2009; STJ, REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2009 (repetitivo).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de C.Z. DE SOUSA LTDA - EPP, cujo objeto é a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$367.895,60, decorrente de auto de infração lavrado pela autoridade fiscal estadual.

A petição inicial foi protocolada em
04/01/2019
, instruída com a Certidão de Dívida Ativa n.º 20175700012670, referente a débito oriundo de auto de infração datado de
06/12/2012
, cuja inscrição em dívida ativa ocorreu em
15/01/2017
.

A Fazenda Pública requereu a citação da executada para pagamento ou garantia da dívida, sob pena de penhora e demais medidas legais, como a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes e bloqueio via BacenJud.

O despacho inicial determinou a citação da parte executada, que foi regularmente notificada apenas em
01/10/2020
, conforme consta do Aviso de Recebimento juntado aos autos.

Antes disso, verificou-se um prolongado período de inércia processual, com várias certidões atestando o aguardo do retorno do AR.

C.Z. DE SOUSA LTDA apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a ocorrência de
prescrição quinquenal
, nos termos do art. 174 do CTN, uma vez que houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação válida do sujeito passivo.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo a prescrição e extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Contra essa decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, defendendo que o termo inicial da prescrição seria a data da inscrição em dívida ativa (15/01/2017), e não a lavratura do auto de infração, razão pela qual sustentou a tempestividade da execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos relacionados à fluência do prazo prescricional a partir da notificação do auto de infração não impugnado.

Desnecessária a intervenção do MP na forma da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à identificação do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário, nos moldes do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A tese central da apelação repousa na alegação de que o prazo de cinco anos se inicia com a inscrição do débito em dívida ativa. Contudo, esta Corte entende que tal premissa não se sustenta diante da interpretação sistemática da legislação tributária e da jurisprudência consolidada.

Nos termos do art. 142 do CTN, a constituição do crédito tributário se dá pelo lançamento, o qual, no caso de lançamento de ofício, ocorre com a lavratura do auto de infração. Já o art. 145, I, dispõe que o lançamento se torna eficaz com a notificação ao sujeito passivo.

Quando não há impugnação administrativa, a constituição se dá de forma definitiva ao fim do prazo para defesa, o que, no caso, não foi objeto de controvérsia entre as partes.

No presente caso, o auto de infração foi lavrado em
06/12/2012
, e conforme informado pela própria parte executada,
não houve interposição de impugnação administrativa
, o que significa que o crédito foi definitivamente constituído ainda naquele mês.

A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, que se encerrou, portanto, em
dezembro de 2017
.

A execução fiscal foi ajuizada em
04/01/2019
, já após o transcurso do quinquênio, e a citação válida da executada apenas se concretizou em
01/10/2020
.

Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, o despacho que ordena a citação não interrompe o prazo da prescrição (REsp 1.120.295/SP, rel. Min. Luiz Fux), sendo este efeito atribuído apenas à citação efetiva.

Frise-se que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nos termos do parágrafo único do art. 174 do CTN.

A ausência de parcelamento, de moratória ou de impugnação administrativa torna irrelevante a data da inscrição em dívida ativa (15/01/2017), a qual é mero ato formal de registro, sem efeito constitutivo.

A tentativa da Fazenda de deslocar o termo inicial da prescrição para a data da inscrição em dívida ativa não encontra respaldo no CTN nem na jurisprudência dominante. A inscrição é posterior à constituição do crédito e visa apenas viabilizar a cobrança executiva do valor devido, não sendo apta a alterar o marco prescricional.

A jurisprudência mais recente do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.113.959/RJ), adotou entendimento segundo o qual o prazo prescricional tem início com a
notificação da decisão administrativa final
.

Contudo, essa construção jurisprudencial — duramente criticada por parte da doutrina — não se aplica ao caso concreto, pois
não houve contencioso administrativo
. A constituição definitiva, neste cenário, dá-se com a notificação não impugnada do lançamento.

Diante do exposto, verificando-se que o crédito foi definitivamente constituído em
dezembro de 2012
, que a execução foi ajuizada apenas em
2019
e que a
citação válida só ocorreu em 2020
, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva
da Fazenda Pública Estadual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução fiscal com base no art. 487, II, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 8% para 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. A majoração ora promovida não configura reformatio in pejus, pois não excede os limites legais e decorre de atuação recursal exclusiva da parte vencida.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025